Tribunal: TJMT
Processo: 0000032-44.2013.8.11.0106
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000032-44.2013.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURO CAETANO DOS REIS - CPF: 039.978.238-98 (APELANTE), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – PRELIMINAR
EX OFFICIO
SUSCITADA PELA PGJ – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO – CONCURSO DE CRIMES – CONTAGEM DE PRAZO PARA CADA PENA IMPOSTA ISOLADAMENTE – PUNIBILIDADE EXTINTA – MÉRITO PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Para efeito de contagem do prazo prescricional nos crimes praticados em concurso deve ser considerada a pena aplicada isoladamente para cada um dos delitos (CP, art. 119).

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lauro Caetano dos Reis
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos da ação penal n. 0000032-44.2013.8.11.0106 (código 70827), que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 180,
caput,
e
304, ambos do CP, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 20 dias-multa (Id. 105322484).

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo revisor, requerendo a reforma da sentença, a fim de absolver o apelante dos crimes a ele imputados, ao argumento de ausência de dolo na conduta do agente.

Subsidiariamente postula a diminuição da pena ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 105322485).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu desprovimento (Id. 105322494).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e, consequentemente, pela extinção da punibilidade do réu Lauro Caetano dos Reis
(Id. 110734455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 25 de maio de 2012, por volta das 7h00min, na cidade de Novo São Joaquim/MT, o denunciado Lauro Caetano dos Reis adquiriu coisa que sabia ser produto de crime, qual seja um veículo GM Montana, de cor prata, ano/modelo 2007/2008, conforme auto de prisão em flagrante delito de fls.02.

II- Consta também, que em data não especificada, o denunciado adulterou o número de chassi do veículo automotor, conforme Laudo pericial de fls.63/67.

III- Consta ainda, que o denunciado omitiu declaração, declaração que deveria constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, sendo que para usar o CRLV em nome de Antônio de Moraes Ruffino, adulterou o chassi do veículo GM Montana, para constar a mesma série.

FATO I

No dia 25 (vinte e cinco) de maio de 2012, em cumprimento a mandado, fora apreendido o referido veículo, que estava na posse do denunciado de forma ilegal.

É dos autos que, o acusado relatou aos policiais que comprou o veículo GM Montana da pessoa de Marcelo, pagando o valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) sendo pagos da seguinte forma: R$3.000,00 (três mil reais) em dinheiro e sete cheques no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Insta salientar que o veículo GM Montana retromencionado é produto de furto.

FATO II

Buscando a não identificação do veículo GM Montana, pois este fora furtado na cidade de São Paulo/SP, conforme Boletim de Ocorrência n° 002091/09, o denunciado adulterou o chassi do veículo com raspagem, renumerando o chassi, que passou a constar 9BGXL80808C146854.

FATO III

Além do mais, o denunciado utilizou o documento CRLV de outro veículo de mesmo modelo, ano, cor, mas que não identificava-se com o chassi de placa de veículo GM Montana produto de receptação, conforme confrontação do documento com o veículo de fls. 80 (...)”
(Id. 105322483, pp. 10-12).

Em razão desses fatos e após o regular tramite processual, o réu foi condenado como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, c/c o art. 304,
caput
, c/c art. 69, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 20 dias-multa.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo revisor, requerendo a reforma da sentença, a fim de absolver o apelante dos crimes a ele imputados, ao argumento de ausência de dolo na conduta do agente.

Subsidiariamente postula a diminuição da pena ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da
prescrição

da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e, consequentemente, pela extinção da punibilidade do réu Lauro Caetano dos Reis
.

A razão
assiste à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Com efeito, de acordo com a regra prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal
in verbis
:

“Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
-
em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

Ademais, havendo concurso de crimes, a legislação penal preceitua que a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos ilícitos, isoladamente (CP, art. 119).

In casu
, observo que foi aplicada a pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão pelo o crime de receptação e 2 anos para o delito de uso de documento falso, reprimendas que somadas atingem o total de 3 anos de detenção. Porém, consideradas separadamente, prescrevem em 4 anos, respectivamente, nos termos do art. 109, incisos V, do Código Penal.

Assim, ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
, é imperativo reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, visto que entre o
recebimento da denúncia
(13.4.2015 – Id. 105322484) e a
prolação/publicação
da sentença (7.2.2020 – Id. 105322484), transcorreram mais de 4 anos, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro extinta a punibilidade do acusado
Osmar Pereira Abrantes,
pela prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, e art. 119, todos do Código Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022